Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON E ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO DE PROVEU O INSTRUMENTAL - ERRO MATERIAL CUJO SANEAMENTO PODE SER FEITO A QUALQUER TEMPO - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – DEMAIS PONTOS -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO -
EMBARGOS DE RODRIGO CALETTI DEON
REJEITADO, RECURSO DO BANCO DE LAG LANDEN BRASIL S.A. ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2.

“O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ, REsp 1151982/ES, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

3.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

4.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A e RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON, respectivamente, por meio das petições de ID 46217495 e 46329976, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada por RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON para serem mantidos como depositários dos maquinários objeto das Cédulas Rurais pactuadas.

Em suas razões, o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A alega que existe erro material na publicação da ementa do acórdão, pois a que fora encaminhada para publicação no DJE edição no 10747/2020, do dia 03/06/2020 (desprovimento), não corresponde à ementa do acórdão proferido em julgamento (provimento).

Assim, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, a fim de que seja sanado o erro material apontado, no sentido de que seja certificado nos autos e publicado o acórdão correto, que proveu o agravo de instrumento interposto.

Já os Embargantes RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON alegam que há contradição no acórdão, uma vez que o Banco Embargado induziu esta Câmara a erro quando, em plenário, durante a sessão de julgamento, afirmou que seu agravo não tratava de alongamento, afirmação inverídica, pois em sua contestação, na inicial do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, utilizou-se de tópicos específicos para discutir o tema alongamento e ao final realizou pedidos também específicos ao tema alongamento, sempre almejando a reforma da decisão agravada, cujo alongamento foi a fundamentação utilizada pelo Juízo Singular para o justificar o deferimento da tutela de provisória de urgência.

Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração, para suprimento das contradições apontadas, nos termos do art. 1.022, inciso I e II, parágrafo único, inc. I e II c/c. Art. 489, § 1o do CPC.

Contrarrazões do Embargado BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A (ID 49729985).

Sem contrarrazões dos Embargados RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada por RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais para serem mantidos como depositários dos maquinários objeto das Cédulas Rurais pactuadas, alegam as partes a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Sem maiores delongas, entendo que a argumentação coligida por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
procede, mas não importa em modificação do julgamento.

De fato, constata-se que, não obstante o acórdão de ID 44302475 tenha provido o recurso de agravo de instrumento, à unanimidade, a ementa encaminhada para publicação no DJE edição no 10747/2020, do dia 03/06/2020, não corresponde à ementa do acórdão proferido em julgamento, em evidente erro material.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (STJ, REsp 1151982/ES, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

Corrijo, de ofício, o erro material apontado, e determino seja certificado nos autos e publicado o acórdão correto de ID 44302475.

Quanto aos aclaratórios opostos por RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON, ao contrário dos argumentos por eles vertidos, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Alegam os Embargantes que há contradição na decisão vergastada, uma vez que o Banco Embargado induziu esta Câmara a erro quando, em plenário, durante a sessão de julgamento, afirmou que seu agravo não tratava do tema “alongamento”.

Porém, ao contrário do alegado, inexiste tal vício, porquanto o acórdão é suficientemente claro no ponto. Tanto é que houve grande debate entre os integrantes desta Câmara.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contrariedade no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim, o voto é no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Rodrigo Caletti Deon e
ACOLHER
o recurso do Banco de Lage Landen Brasil S.A., tão somente para corrigir o erro material conforme fundamentação, sem efeitos infringentes sobre a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020